Tribunal: TJMT
Processo: 1001033-36.2022.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001033-36.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO PICIN MORO - CPF: 771.954.931-72 (EMBARGANTE), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONHECIMENTO EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AMBOS OS
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Ambos os Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

RICARDO PICIN MORO

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

RICARDO PICIN MORO

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e

por
RICARDO PICIN MORO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1001033-36.2022.8.11.0040 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal frente a sua intempestividade
.

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração sob o argumento que o acórdão é omisso, uma vez que não condenou a embargada em honorários sucumbenciais.

A Embargante RICARDO PICIN MORO, em suas razões recursais, sustenta que o
acórdão foi omisso, porquanto não enfrentou “na diferenciação entre penhora insuficiente e irrisória e na inaplicabilidade do constante no RESp 1.127.815/SP ao caso em tela”.

Assevera, ainda, a negativa de prestação jurisdicional quanto a matéria de ordem pública suscitada (prescrição intercorrente).

Contrarrazões apresentada pelo Estado de Mato Grosso no id. 168578190.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e

por
RICARDO PICIN MORO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1001033-36.2022.8.11.0040 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal frente a sua intempestividade.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não fixou os honorários sucumbenciais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Primeiramente, importante esclarecer que, conforme consta no acórdão, foi apreciado tão somente “
as razões recursais da apelação, em face ao princípio "tantum devolutum quantum appellatum", em que o reexame na instância ad quem se prende ao ponto objeto do recurso, ou seja, se a penhora irrisória é o marco inicial para apresentação dos embargos à execução
”.

Assim, em relação aos honorários advocatícios, é certo que a sentença deixou de fixar os honorários advocatícios, como se vê:

Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução e, por consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Custas, pela parte embargante.

Sem condenação em honorários advocatícios, eis que a parte embargada não chegou, sequer, a ser citada.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso não interpôs recurso de apelação questionado a ausência de honorários advocatícios, razão pela qual a referida matéria não foi apreciada pelo acórdão.

Assim, não há que se falar em omissão quanto a ausência de fixação de honorários advocatícios.

Outrossim, sequer há de falar em majoração dos honorários recursais, nos termos art. 85, § 11, do CPC, haja vista que não houve condenação na sentença.

A Corte Especial, nas teses fixadas, estabeleceu os critérios para os honorários sucumbenciais recursais (a ser determinada nos termos do art. 85, § 11, do STJ) no julgamento do EAResp n. 762.075/MT. Ou seja: a majoração dos honorários depende destes requisitos conjuntamente: I) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/2015; II) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e III)
a

condenação em honorários desde a origem no feito em o recurso foi interposto.

No caso em pauta, não houve condenação na sentença nas verbas sucumbenciais, de modo que incabível a fixação de honorários recursais no apelo, uma vez que como declarou

o Superior Tribunal de Justiça: "
Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais
." (BRASIL, STJ. Jurisprudência em teses. Disponível em acesso 13.3.2020)

Nesse sentido, colaciono precedente da Corte Superior, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO A FAVOR DO RECORRENTE NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça Estadual fixou honorários advocatícios em favor da Administração Pública em sede de apelação. Não somente os sucumbenciais (art. 85, § 4º, III, do CPC/2015), mas também honorários advocatícios recursais com base no art. 85, § 11, do CPC/2015.

2. Em síntese, em uma mesma fase processual (julgamento da apelação), honorários advocatícios sucumbenciais foram determinados conjuntamente com honorários advocatícios recursais.

3. Assim, a condenação conjunta de honorários advocatícios sucumbenciais com a majoração desses honorários, em uma mesma oportunidade, não é possível. Afinal, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente vincula a majoração dos honorários que foram previamente fixados.

4. Ademais, a Corte Especial fixou os critérios para os honorários sucumbenciais recursais (a ser determinada nos termos do art. 85, § 11, do STJ) no julgamento do EAResp n. 762.075/MT. Ou seja: a majoração dos honorários depende destes requisitos conjuntamente: I) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/2015; II) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e III) a condenação em honorários desde a origem no feito em o recurso foi interposto.

5. O caso dos autos não é de "recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente", mas sim de provimento de recurso! A hipótese dos autos não se refere a um recurso sem êxito e nem possui prévia fixação de honorários advocatícios para a Fazenda Pública.

6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1474187/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020)

Partindo dessas premissas, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, razão pela qual não há que se falar em vício no acórdão.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR RICARDO PICIN MORO.

O Embargante

Ricardo Picin Moro que o
acórdão foi omisso, porquanto não enfrentou “na diferenciação entre penhora insuficiente e irrisória e na inaplicabilidade do constante no RESp 1.127.815/SP ao caso em tela”, bem como aduz a negativa de prestação jurisdicional quanto a matéria de ordem pública suscitada.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, ficou fundamentado que no momento da primeira penhora, ainda que insuficiente, iniciou-se o prazo para apresentação de embargos à execução,
in verbis
:

O cerne da controvérsia cinge-se à tempestividade dos embargos à execução fiscal diante da primeira penhora ser insuficiente e irrisória.

Como é cediço, a Lei de Execução Fiscal dispõe que os embargos será oferecido no prazo de 30 (trinta) dias contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária/seguro garantia ou da intimação da penhora, in verbis:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

§ 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. (g.n.)

Delineado esse cenário, percebe-se que nos autos da execução fiscal de n. 1003164-66.2017.8.11.0037 houve a penhora via BACENJUD do valor parcial do débito no valor de R$ 290,47, cuja juntada ocorreu em 04/09/2018 – id. 15163570 daquele feito.

Percebe-se que o entendimento exposto na sentença é que o prazo começar a fluir a partir da primeira penhora, ainda que essa seja insuficiente.

No caso, a sentença deve ser mantida, posto que em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO INICIADO COM A INTIMAÇÃO DA PENHORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2. A tese principal sustenta que o início do prazo para a interposição de Embargos à Execução quando foi realizada penhora de valor insignificante deveria ser depois da garantia que ofereceu.

Assim, seus Embargos estariam tempestivos.

3. Ocorre que a Primeira Seção do STJ, em Recurso Especial submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, estabeleceu que o termo inicial para a oposição de Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido, mesmo que a constrição tenha sido insuficiente, como alega a recorrente. Assim sendo, a oportunidade para questionar o montante ou complementá-lo é por ocasião dos Embargos referidos.

4. A Corte regional exarou o seguinte (fls. 910, 916, e-STJ):

"Incontroverso nos autos que os presentes embargos foram opostos em 03.10.2011, a partir intimação da penhora de bem nomeado, realizada em 02.09.2011, (...)Todavia, verifica-se que a certidão do oficial de justiça juntada a fl. 755/756 atesta que a embargante foi intimada da primeira penhora na pessoa de seu representante legal, Sr. SERGIO ROMANO, em 28.10.2004, sem que tenha oferecido embargos no prazo legal (...). Ou seja, a questão se o juízo estava garantido ou não era assunto a ser discutido nos próprios autos (...)".

5. O entendimento do Tribunal de origem, está, portanto, em consonância com o do STJ, razão pela qual incide a Súmula 83/STJ.

Ademais, rever o histórico processual dos autos e analisar a tempestividade dos Embargos em questão demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso ante a Súmula 7/STJ.

6. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.799.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL. INTEMPESTIVIDADE.

1. "O prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição" (AgInt nos EDcl no AREsp 880.265/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/12/2017).

2. Em havendo reforço da penhora, os embargos serão cabíveis tão somente para impugnar os aspectos formais do novo ato constritivo, sob pena de intempestividade, como consignou o acórdão recorrido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.198.682/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 23/4/2018.)

Partindo dessas premissas, no momento da primeira penhora, ainda que insuficiente, iniciou-se o prazo para apresentação de embargos à execução.

Ademais, com o julgamento do Tema 288/STJ no recurso paradigma REsp nº 1116287/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que “É admissível o ajuizamento de novos embargos de devedor, ainda que nas hipóteses de reforço ou substituição da penhora, quando a discussão adstringir-se aos aspectos formais do novo ato constritivo”.

Logo, o reforço da penhora ou sua complementação, permite a apresentação de embargos à execução, mas de matéria restrita aos aspectos formais do novo ato constritivo, o que não é o caso dos autos, uma vez que a matéria alegada é a respeito do processo administrativo que deu origem a CDA.

No presente caso, as alegações trazidas nos embargos de declaração não merecem prosperar, uma vez que o Relator trouxe ao voto todas as razões que o levaram ao seu convencimento para manter a intempestividade.

No tocante a ausência de prestação jurisdicional diante da ausência de enfretamento da matéria de ordem pública arguida, é certo que o acórdão justificou as razões que não levaram o seu enfretamento, como se vê:

Ademais, em relação a matéria de ordem pública arguida, esta possui outros meios para sua alegação, não podendo ser apreciada por este Tribunal sob pena de supressão de instância, podendo ser arguida nos próprios autos da execução fiscal.

Aliado a isso, verifico que a matéria foi também arguida em exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal, que foi rejeitada, e está sendo debatido nos autos do Agravo de Instrumento n º 1021733-56.2022.8.11.0000.

Assim, reitero a impossibilidade de seu enfretamento neste recurso.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023